Tribunal: TJDFT
Processo: 0700926-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA MENORIDADE SUFICIENTE. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DESNECESSÁRIA. DOSIMETRIA MANTIDA. VALORAÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RÉU NÃO REINCIDENTE. REGIME MAIS BRANDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso dos autos.
3. A ausência de apreensão ou de perícia na arma utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao seu emprego, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como as declarações das vítimas.
4. É pacífico que a prova da menoridade não depende exclusivamente da juntada de certidão de nascimento ou do registro de identidade, podendo ser aferida por outros meios de prova hábil, conforme assentado pela Súmula no 74, do Superior Tribunal de Justiça, de forma que os documentos públicos, como ocorrência policial e termo de declaração do adolescente, com a qualificação completa do menor, inclusive número de sua carteira de identidade, são dotados de fé pública, e, portanto, idôneos para a caracterização do delito de corrupção de menores.
5. A valoração negativa de apenas uma circunstância judicial, não sendo o acusado considerado reincidente na segunda fase, aliada ao quantitativo de pena, não justifica a imposição de regime mais gravoso. Modificação do regime inicial fechado para o semiaberto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.